Tribunal: TJMT
Processo: 0006136-06.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
0006136-06.2016.8.11.0055
Embargante(s)
:
TATIANE SALDANHA DA SILVA SALGADO
Embargado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Tatiane Saldanha da Silva Salgado contra a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 59258475), a qual reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto pela autora.
Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão embargada, ao argumento de que a remuneração dos servidores públicos militares era regulamentada por decretos e atos discricionários do Poder Executivo, não restando demonstrada nos autos que as Leis Complementares nos 72/2000, 129/2003 e 155/2004, citadas no referido decisum, dispuseram sobre a recomposição salarial quando da conversão da moeda para URV, sendo necessária perícia técnica para apurar eventual defasagem.
Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, além de prequestionar a matéria.
É o relatório.
DECIDO.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).
No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo os vícios apontados pela parte embargante.
Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:
(...) inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.
A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifei)
O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)
No caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa o cargo de Investigadora de Polícia, cuja a carreira foi reestruturada pelas Leis Complementares nos 72/2000, 129/2003 e 155/2004, pelas quais foram definidos os subsídios para a categoria.
Desse modo, tendo a autora ingressado com a ação em 2016, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.. (...)
O caso sub judice diz respeito a prejuízos salariais de servidores públicos estaduais decorrentes de conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV – Unidade Real de Valor, cujo entendimento já se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgamento do RE 561386/RN, bem como por esta Turma Recursal Única, a qual editou as Súmulas 10 e 11, abaixo transcritas:
Súmula 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.
Súmula no 11: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifei)
Ainda, conforme entendimento já amplamente alinhavado nos autos, havendo lei estadual que estabeleça a reestruturação da carreira e novo regime jurídico remuneratório, o marco temporal da prescrição é a data de sua vigência, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.
Ademais, “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012)
Por fim, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator